Tribunal: TJES
Processo: 0021108-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021108-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO JORDAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ATESTADO MÉDICO. TRANSGRESSÃO LEVE. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que aplicou sanção disciplinar de advertência a policial militar, em razão da apresentação intempestiva de atestado médico, com pedido de reclassificação de comportamento militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação de sanção disciplinar por apresentação extemporânea de atestado médico viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como se é cabível a anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento, não sendo possível a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

A conduta do militar amolda-se ao tipo disciplinar previsto no art. 138, III, “b”, do RDME, ao apresentar atestado médico fora do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Portaria nº 706-R (IRAIS).

A infração disciplinar não decorre da ausência à audiência judicial, mas da forma irregular de sua justificativa, apresentada apenas após solicitação formal da Administração.

A apresentação intempestiva do documento configura descumprimento de dever funcional, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou prejuízo à Administração para a caracterização da transgressão.

A sanção de advertência é a mais branda prevista no regime disciplinar e foi aplicada de forma proporcional, com adequada ponderação entre circunstâncias agravantes e atenuantes, conforme arts. 28 e 138 do RDME.

A classificação do comportamento militar como “insuficiente” não decorre do ato impugnado, mas de registro anterior constante dos assentamentos funcionais do militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito da sanção disciplinar militar, limitando-se ao controle de legalidade do ato administrativo. 2. A apresentação intempestiva de atestado médico em desacordo com norma regulamentar configura transgressão disciplinar. 3. A aplicação de sanção de advertência para transgressão leve observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando fundamentada em critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: RDME, arts. 28 e 138, III, “b”; Portaria nº 706-R/2017 (IRAIS), art. 46; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021108-19.2020.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO JORDÃO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Leonardo Jordão da Silva em razão da Sentença de fls. 153/155, em que o MM. Juiz da Vara de Auditora Militar da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão inicial de anular o ato contido na publicação do Boletim Geral da Polícia Militar - BGPM nº 048 de 22/11/2018, por meio do qual foi punido com advertência, a fim de que seu comportamento fosse reclassificado.

Extrai-se da inicial que o Autor, ora Apelante, Soldado da Polícia Militar, narrou ter sido punido com a sanção disciplinar de advertência ao final do Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS) nº 015/2018 - SPAJM do 13º BPM. A punição decorreu do fato de ter faltado a uma audiência judicial para a qual fora requisitado, apresentando o atestado médico justificativo apenas 8 (oito) dias após sua emissão, em desacordo com as normas do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - RDME e da Instrução Reguladora dos Afastamentos e Inspeções de Saúde - IRAIS, que prevêem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tal providência.

De plano, mister trazer à baila trecho do BGPM impugnado:

“
1.
[...] ficou comprovado que o
Militar Estadual Sd QPMP-C
LEONARDO JORDÃO DA SILVA, RG 21.935-4/NF 3258963, pertencente ao efetivo da 3ª Companhia do 13º Batalhão da PMES, apresentou atestado médico em data intempestiva, mesmo tendo justificado o seu não comparecimento à audiência no Fórum da Comarca de São Mateus - ES, por motivo de saúde, todavia, ofereceu sua justificativa através de atestado médico, somente quando respondeu ao Memorando de n.º 002/2018 - Seção Pessoal do 13º Batalhão da PMES, assim sendo, julgo-lhe
CULPADO
da transgressão disciplinar prevista no
artigo 138, inciso III, alinea "b" do RDME
- “
Apresentar ou encaminhar documentos som seguir as normas e preceitos regulares
" -
Transgressão Leve
.

2.
PUNIR
o
Militar Estadual Sd QPMP-C
LEONARDO JORDÃO DA SILVA, RG 21.935-4/NF 3258963, pertencente ao efetivo da 3ª Companhia do 13º Bataihão da PMES, com a sansão disciplinar de
ADVERTÊNCIA
, conforme
Inciso I, letra ‘a’ do artigo 28 do RDME
, pois há
prevalência de circunstâncias atenuantes
, sendo destacado o
incisos I
- '
a existência de registro de sançao disciplinar nos assentarnentos do transgressor
’ -
Artigo 26 do RDME - circunstância agravante
; e
incisos I
- ‘
a existência de registro de recompensa nos assentamentos do transgressor
’ e
III
- '
relevância de serviços prestados
’ do
Artigo 27 do RDME - circunstâncias atenuantes
. Permanece do Comportamento Militar ‘
INSUFICIENTE
’;”

Inconformado, n
as razões de fls. 157/165, o Apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento, em síntese, de nulidade do ato administrativo sancionatório, arguindo a violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Aduz que a ausência à audiência judicial foi devidamente motivada por questões de saúde e que a intempestividade na entrega do atestado médico não configura transgressão disciplinar apta a ensejar punição, dada a inexistência de dolo ou prejuízo à administração.

Como cediço, em regra, o Poder Judiciário não pode intervir para substituir ou modificar a sanção imposta administrativamente nem alterar o conteúdo da decisão administrativa disciplinar militar, cabendo apenas analisar a regularidade do procedimento e a legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Conforme se extrai dos autos, o fato que deu origem ao PAD/RS não foi a ausência do militar a uma audiência judicial, mas a forma como ele procedeu para justificar tal ausência.

O Apelante deixou de comparecer a uma audiência marcada para o dia 24/07/2018, mesma data em que obteve um atestado médico. Contudo, a apresentação deste documento à Administração Militar ocorreu apenas em 01/08/2018, ou seja, 8 (oito) dias após sua emissão, e somente depois de o militar ter sido formalmente solicitado a prestar esclarecimentos por meio do Memorando nº 002/2018.

A norma interna que regula o procedimento é a Portaria nº 706-R, de 13 de junho de 2017 (Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde - IRAIS), que em seu art. 46 estabelece:

Art. 46
O policial militar ao ser afastado de suas atividades por atestado emitido por medico ou odontólogo, civil ou militar, deverá apresentar-se ao seu comandante, chefe ou diretor em ate 24 (vinte e quatro) horas da emissão, portando o atestado, para que haja tempo hábil de possível adequação das escalas de serviço da OPM.

§ 1º
Não sendo possível a apresentação pessoal, por justificativa plausível, o policial militar deverá providenciar que terceira pessoa faça a entrega do atestado no prazo previsto no caput.

A conduta do apelante, portanto, se amoldou objetivamente à descrição da transgressão, haja vista que apresentou o atestado médico sem seguir a norma regulamentar (Portaria nº 706-R), que exigia a comunicação em até 24 (vinte e quatro) horas, de modo que acertado o enquadramento do militar Apelante na infração descrita no art. 138, III, alínea “b” do RDME, tipificada como a conduta de “
apresentar ou encaminhar documentos sem seguir as normas e preceitos regulares”
.

Cumpre mencionar que a justificativa de uma ausência em ato oficial de serviço — ainda que perante o Judiciário — não é faculdade do militar, mas dever anexo à função. A entrega intempestiva do documento, operada apenas após a diligência do comando, amolda-se, com precisão, ao tipo administrativo invocado.

Quanto à alegada desproporcionalidade da sanção de advertência, cumpre transcrever dispositivos do RDME que basearam a dosimetria aplicada pela autoridade administrativa,
in verbis
:

Art. 138
– As transgressões disciplinares relacionadas

às regras de zelo com documentos, materiais e animais, de

acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:

I – gravíssima: [...]

II – graves: [...]

III – leves:

a) extraviar a Carteira de Identidade;

b) apresentar ou encaminhar documentos sem seguir as normas e preceitos regulamentares.

Art. 28
– Para fixação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e detenção, serão observadas as seguintes regras:

I – Para a transgressão disciplinar Leve:

a) havendo equilíbrio ou prevalência de circunstâncias atenuantes, aplicar-se-á a sanção de ADVERTÊNCIA;

[...]

Ressalte-se que a advertência representa a sanção mais branda do espectro punitivo militar e, ao aplicá-la, a Administração sopesou adequadamente as circunstâncias agravantes e atenuantes, na medida em que houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes relevantes, o que permitiu que a punição fosse mantida no patamar mínimo, de modo que a aplicação da sanção se deu de forma proporcional à gravidade da conduta (transgressão leve) e à natureza do dever funcional violado, sendo de rigor a manutenção d
a decisão administrativa que aplicou a sanção de advertência ao Apelante.

Destarte, vale dizer, sobre a insatisfação do Apelante com a classificação do seu comportamento militar como "INSUFICIENTE", que ingressou em tal comportamento em 08/12/2016, devido ao PAD de Portaria nº 017/2016, conforme se extrai das fls. 53/54 do Assentamento Funcional juntado aos autos, e não em virtude do ato administrativo que ora se impugna.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que a referida verba já foi fixada em patarmar máximo na Sentença recorrida (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.